Tribunal: TJES
Processo: 5025534-81.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025534-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A
RECORRIDO: GUILHERME VIEIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025534-81.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A

RECORRIDO: GUILHERME VIEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ICATU SEGUROS S/A em face de GUILHERME VIEIRA DO NASCIMENTO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização securitária por diárias de incapacidade temporária (DIT).

A decisão recorrida rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e, no mérito, entendeu que a ruptura do tendão de Aquiles sofrida pelo recorrido configurou evento coberto pela apólice, sendo a indenização devida. O valor foi calculado com base em 8 (oito) meses de afastamento ao valor mensal de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial médica complexa. No mérito, defende a ausência de cobertura contratual, por se tratar de risco excluído (doença ocupacional), e a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.112/STJ, que atribui ao estipulante o dever de informação. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a franquia contratual de 15 (quinze) dias no cálculo da indenização.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Incompetência do Juizado Especial Cível

A recorrente argui a incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a causa demanda a realização de perícia médica complexa para aferir se a lesão do recorrido se enquadra como doença ocupacional, um risco excluído do contrato.

A preliminar não merece prosperar. A complexidade da causa, para fins de fixação de competência nos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova, e não pela matéria de direito. No caso em tela, a controvérsia não exige conhecimentos médicos aprofundados que extrapolem a capacidade de análise do juiz.

Os documentos acostados aos autos, em especial os laudos e relatórios emitidos pelo INSS (ID 14734254 e outros), são suficientes para o deslinde do feito. Tais documentos atestam a incapacidade temporária do autor em razão de "traumatismo do tendão de Aquiles" (CID S86.0), ocorrido de forma súbita, quando descia uma escada em seu local de trabalho. A discussão, portanto, cinge-se à interpretação dos fatos provados e das cláusulas do contrato de seguro, o que é plenamente compatível com o rito sumaríssimo.

Deste modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão central do mérito consiste em verificar a legitimidade da negativa de cobertura securitária pela recorrente.

A recorrente alega que a lesão do recorrido (rompimento do tendão de Aquiles) seria uma doença ocupacional decorrente de esforço repetitivo, enquadrando-se em risco excluído da apólice. O argumento não se sustenta diante do conjunto probatório. A causa do afastamento, conforme narrado na inicial e corroborado pelos documentos médicos, foi um evento súbito e traumático: a lesão ocorreu enquanto o autor descia uma escada no ambiente de trabalho. Tal fato se amolda perfeitamente ao conceito de acidente pessoal, que possui cobertura contratual, e não a uma patologia de caráter degenerativo ou decorrente de microtraumas cumulativos. Caberia à seguradora, nos termos do ônus probatório que lhe incumbe, demonstrar que a lesão não decorreu do evento acidental, o que não fez.

Quanto ao argumento de aplicação do Tema Repetitivo nº 1.112/STJ, referente ao dever de informação do estipulante em seguros de vida em grupo, este se mostra deslocado da controvérsia. A discussão nos autos não é sobre o desconhecimento de uma cláusula limitativa pelo segurado, mas sobre a própria aplicabilidade da cláusula de exclusão aos fatos ocorridos. Tendo sido o evento classificado como acidente pessoal (risco coberto), a análise sobre quem deveria informar a respeito de uma exclusão inaplicável ao caso torna-se inócua.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de readequação do valor da condenação, assiste parcial razão à recorrente. A sentença fixou a indenização em R$ 30.000,00, correspondente a 8 (oito) meses de afastamento. Contudo, a recorrente aponta a existência de uma franquia contratual de 15 (quinze) dias, fato não impugnado especificamente pelo recorrido, e que de fato consta nas condições da apólice para a cobertura de Diária por Incapacidade Temporária por Acidente (DIT-A) (ID 14734192).

O cálculo da indenização deve, portanto, ser refeito para observar a franquia. O período de afastamento considerado na sentença foi de 26/07/2022 a 15/03/2023, o que totaliza 233 (duzentos e trinta e três) dias. O valor da diária corresponde a R$ 125,00 (R$ 3.750,00 mensais / 30 dias). Desse modo, o período indenizável é de 218 (duzentos e dezoito) dias (233 dias de afastamento - 15 dias de franquia),
resultando em uma indenização devida de R$ 27.250,00
(218 dias x R$ 125,00). A sentença, portanto, merece reforma neste ponto específico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação a título de indenização securitária para
R$ 27.250,00 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais)
, mantidos os demais termos da sentença, especialmente no que se refere aos consectários legais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)